Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752042-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYNE DIAS BARBOSA EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito modificativo, opostos por THAYNE DIAS BARBOSA (impetrante) contra o acórdão de ID 31331037 que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do julgamento de mérito da ação mandamental (ID 29231830). Posteriormente à oposição dos embargos de declaração de ID 32121155, a embargante requereu a desistência do recurso, consoante petição de ID 33431360. Registro que, quando postulado, o julgamento do recurso ainda não havia se iniciado (ID 33133157). Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Retire-se o feito de pauta. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator